Tribunal: TJES
Processo: 5004341-78.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004341-78.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ALMIR CONCEICAO DE PAIVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que houve omissão a respeito de ponto do qual o acórdão deveria se manifestar;
b)
que houve erro em relação ao valor da devolução do valor e erro material na ementa;
c)
que os embargos declaratórios merecem acolhimento.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
ALMIR CONCEICAO DE PAIVA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que houve omissão a respeito de ponto do qual o acórdão deveria se manifestar;
b)
que a saída do embargante do grupo consorcial não representa prejuízo à administradora, posto que pagou apenas uma parcela do consórcio;
c)
que há contradição referente à fundamentação do acórdão com a decisão proferida;
d)
que os embargos merecem provimento.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 3240004) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO No 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMa. SRa. DESa. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

Pois bem, no que concerne aos argumentos apresentados pelo primeiro embargante (
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
), no caso em comento, verifico que razão assiste a parte embargante, eis que e
m relação ao seguro, durante a vigência do consórcio a parte autora estava assegurada, tendo o serviço sido prestado. E em relação a ementa, essa deve ser corrigida tendo em vista o perceptivo erro apontado pelo embargante.

No que tange aos argumentos da segunda embargante (
ALMIR CONCEICAO DE PAIVA
), tenho por não dar provimento ao presente embargo.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão (ID. 3240004), pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual error in judicando contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
opostos pelo primeiro embargante (
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
), para no mérito
DAR-LHES PROVIMENTO
, para sanar o acórdão de ID 3240004 constando o desconto do valor do seguro e para corrigir a ementa retirando a parte “
RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR DE R$17.551,04 COM DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO.
”. E ainda,
CONHEÇO

os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela segunda embargante (
ALMIR CONCEICAO DE PAIVA
),

e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO NA EMENTA. OMISSÃO SOBRE DESCONTO DO SEGURO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA CORRIGIR A EMENTA E ACRESCENTAR O DESCONTO DO VALOR DO SEGURO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.